Tribunal: TJSP
Processo: 1022440-19.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeição de embargos opostos – Crédito decorrente de contrato de locação – Recurso do locatário sustentando que boletos emitidos pelo credor teriam que ser protestados na forma da Lei 5.474/68 – Título executivo extrajudicial que tem respaldo no art. 784, VIII, do CPC – Alegações recursais totalmente inconsistentes – Sentença mantida – Recurso improvido.